Tribunal: TJMT
Processo: 1019331-73.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019331-73.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ONE UP INDUSTRIA DE MODA LTDA - CNPJ: 48.047.765/0001-03 (APELANTE), CELECINO CALIXTO DOS REIS - CPF: 791.119.398-34 (ADVOGADO), BRUNO CENTENO SUZANO - CPF: 306.246.108-02 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA e SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. COBRANÇA ANTES DE 05/04/2022. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022, com fundamento na necessidade de observância das anterioridades anual e nonagesimal em relação à Lei Complementar no 190/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança do ICMS-DIFAL, instituída pela Lei Estadual no 10.337/2015 e regulamentada pela Lei Complementar no 190/2022, pode ocorrer no exercício de 2022 antes de transcorrido o prazo da anterioridade nonagesimal previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando não decorrente automaticamente da lei, exige requerimento por petição autônoma dirigida ao tribunal ou ao relator, sendo inviável a formulação apenas nas razões recursais, conforme art. 1.012, § 3o, do CPC e jurisprudência do TJMT.

4.

A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05/01/2022, não institui novo tributo, limitando-se a regulamentar a cobrança e a partilha do ICMS-DIFAL entre os entes federativos, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, não se sujeitando à anterioridade anual.

5.

Apesar de não criar tributo, a LC no 190/2022 está sujeita à anterioridade nonagesimal, exigindo o transcurso de 90 dias entre sua publicação e a cobrança do ICMS-DIFAL, nos termos do art. 150, III, “c”, da CF/88.

6.

A cobrança do DIFAL no Estado de Mato Grosso somente se tornou legítima a partir de 05/04/2022, sendo ilegal a exigência referente ao período de 05/01/2022 a 04/04/2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A LC no 190/2022, ao regulamentar a cobrança e partilha do ICMS-DIFAL, não institui nem majora tributo, não se submetendo à anterioridade anual.

2.

A cobrança do ICMS-DIFAL está sujeita à anterioridade nonagesimal, sendo legítima apenas a partir de 05/04/2022.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, III, “b” e “c”; CPC, art. 1.012, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADIs no 7.066, 7.070 e 7.078, Rel. Min. Alexandre de Moraes; TJMT, Apelação no 1001000-22.2020.8.11.0006; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1015354-73.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação/Remessa Necessária no 1009449-87.2022.8.11.0041; TJMT, Apelação Cível no 1004958-37.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
ONE UP INDÚSTRIA DE MODA LTDA
.
, impetrante no Mandado de Segurança n.o 1019331-73.2022.8.11.0041, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, ao final da instrução,
DENEGOU A SEGURANÇA
pleiteada, reconhecendo a legitimidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS – DIFAL – no ano-calendário de 2022, pelo Estado do Mato Grosso.

A controvérsia instaurada remonta à impetração de mandado de segurança com pedido de liminar, manejado pela ora apelante, com o objetivo de afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre as operações interestaduais de circulação de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, situadas no Estado do Mato Grosso, durante todo o exercício de 2022. A impetrante sustentou, em síntese, que a publicação da Lei Complementar Federal n.o 190/2022, em 5 de janeiro daquele ano, inviabilizaria a cobrança do tributo no mesmo exercício, em razão da exigência constitucional de observância da
anterioridade anual
(art. 150, III, “b”, da CRFB), bem como da anterioridade
nonagesimal

(“c”, do mesmo dispositivo). Requereu, ainda, o reconhecimento do direito à repetição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.

A petição inicial, todavia, foi indeferida liminarmente pelo juízo de origem, sob o fundamento de que a pretensão veiculada dependeria de dilação probatória, sendo, pois, incabível a via mandamental. Contra tal decisum, a impetrante interpôs

recurso de apelação
, o qual foi
acolhido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, que reconheceu a nulidade da sentença, cassando-a e determinando o regular prosseguimento da ação.

Retomada a marcha processual e produzidas as manifestações das partes e do Ministério Público, sobreveio nova sentença, de mérito, na qual o magistrado singular
DENEGOU A SEGURANÇA
, ao argumento de que a edição da LC n.o 190/2022 não implicaria criação ou majoração de tributo, mas tão somente regulamentação de competência já prevista no texto constitucional, razão pela qual inaplicável, no caso, o princípio da anterioridade anual. Invocou, ainda, precedentes recentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente os julgamentos das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos quais a Corte teria reconhecido a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir da observância apenas da anterioridade nonagesimal, afastando-se, assim, a alegada inconstitucionalidade da exigência tributária a partir de abril de 2022. (Id. 298586418).

Inconformada, a impetrante interpôs
recurso de apelação
,
ora em análise, reiterando os fundamentos anteriormente expostos quanto à necessidade de respeito à anterioridade anual e à inexistência de suporte legal eficaz à cobrança do DIFAL no exercício de 2022. Pleiteou, ainda, a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, com vistas à imediata suspensão da exigibilidade do tributo, argumentando que vem sendo compelida ao recolhimento sob pena de apreensão das mercadorias e autuação fiscal. Ressaltou a existência de precedentes jurisprudenciais e doutrinários que amparam a tese de ofensa ao princípio da legalidade e da anterioridade tributária. (Id. 298586420).

Foram apresentadas
contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso
,
defendendo a regularidade da exigência do imposto, com base na vigência da Lei Estadual n.o 10.337/2015 e na superveniência da LC n.o 190/2022, sustentando que a Suprema Corte já teria afastado a aplicação da anterioridade anual no caso específico da cobrança do DIFAL. (Id.298886426).

Convocada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria de Justiça, ofertou parecer
pelo desprovimento do recurso
, corroborando os fundamentos lançados na sentença e asseverando que, conforme interpretação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a LC n.o 190/2022 passou a produzir efeitos noventa dias após sua publicação, ou seja, em abril de 2022, sendo legítima a cobrança do diferencial a partir de então, inclusive em razão da modulação de efeitos adotada pela Corte nos precedentes mencionados.

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório anteriormente apresentado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022. A sentença recorrida concluiu pela denegação da segurança requestada.

Analiso a controvérsia:

I – DA PRELIMINAR – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

O apelante formulou, nas próprias razões recursais, pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, alegando risco de prejuízos irreparáveis decorrentes da imediata execução da sentença.

Ocorre que o art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, prevê que a atribuição de efeito suspensivo à apelação, quando este não decorre automaticamente da lei, deve ser requerida por meio de petição autônoma dirigida ao tribunal, ou ao relator, se já distribuído o recurso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o pleito inserido apenas nas razões recursais não supre a exigência procedimental, inviabilizando sua apreciação, a exemplo do decidido na Apelação n.o 1001000-22.2020.8.11.0006, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Julgado em 24/04/2025. No mesmo sentido: Apelação Cível 1050322-61.2024.8.11.0041.

Assim, não conheço do pedido de efeito suspensivo, por inadequação da via eleita.

II – DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação destas Câmara Julgadora cinge-se à possibilidade de exigência do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05 de janeiro daquele ano. É fato incontroverso que referida norma, ao regulamentar a partilha do imposto entre os entes federativos, deu concretude à disciplina veiculada pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, suprimindo a lacuna normativa declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093.

A impetrante sustenta que a LC 190/2022, por disciplinar elementos essenciais da obrigação tributária, submete-se às
anterioridades anual
e da
anterioridade nonagesimal
(art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição da República), de modo que a cobrança do DIFAL no mesmo exercício dda sua publicação se revelaria inconstitucional..

O magistrado sentenciante, entendeu que, diante da pré-existência da
Lei Estadual n.o 10.337/2015
, que já instituía a cobrança do DIFAL no âmbito estadual, a LC 190/2022 teria caráter meramente regulamentador, sendo possível a aplicação imediata, em consonância com julgamentos recentes do Supremo Tribunal Federal.

De fato, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7.066, 7.070 e 7.078, a LC 190/2022 não instituiu novo tributo, limitando-se a regulamentar a forma de cobrança e repartição do DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. Todavia, a própria Suprema Corte reconheceu a necessidade de observância do princípio da anterioridade nonagesimal, impondo-se a contagem de noventa dias entre a publicação da lei complementar e a exigibilidade do tributo.

No voto condutor das referidas ações diretas, o Ministro Alexandre de Moraes assinalou que, embora não houvesse inovação tributária em sentido estrito, a cobrança dependia do transcurso do prazo constitucional de noventa dias, a contar da publicação da lei complementar.

Nesse contexto, a exigência do ICMS-DIFAL pelo Estado de Mato Grosso somente se tornou legítima a partir de
5 de abril de 2022
, marco final da noventena contada da publicação da LC 190/2022.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, a exemplo da Apelação/Remessa Necessária n.o 1015354-73.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Márcio Vidal, que reconheceu a legalidade da cobrança do DIFAL apenas a partir de 05 de abril de 2022. Na mesma linha, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.o 1009449-87.2022.8.11.0041, relatada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, concluiu-se que:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema 1.093. A Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 3o a produção de efeitos a partir de 05.04.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070.”

Igualmente, no julgamento da Apelação Cível n.o 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria, firmou-se idêntico posicionamento:

“A Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3o e art. 150, III, 'c', da CF/88. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. A cobrança do ICMS-DIFAL, antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.”

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exigência do DIFAL no interregno compreendido entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022, período durante o qual não se completou o lapso exigido pela anterioridade nonagesimal, reputando-se legítima a cobrança a partir de 05/04/2022.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
,
por preenchidos os requisitos de admissibilidade, e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
conceder parcialmente a segurança
,
a fim de declarar a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL
nas operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidor final não contribuinte
no período compreendido entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022
,
ressalvada a
validade da cobrança a partir de 05 de abril de 2022
.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025